Tribunal: TJSP
Processo: 2055999-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055999-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANTÔNIO JOSÉ LEITE, são agravados JAQUELINE LILIAN BARCELOS
COUTINHO (PREFEITO) e SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE
CHINELATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.707
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2055999-06.2020.8.26.0000.
COMARCA: SOROCABA.
AGTE.:
ANTÔNIO JOSÉ LEITE.
AGDAs.:
JAQUELINE
LILIAN
BARCELOS
COUTINHO
(PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOROCABA) e SILVANA MARIA
SINISCALCO
DUARTE
CHINELATTO
(PRESIDENTE
DA
FUNSERV).
VOTO 34.707.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
segurança. Recurso interposto contra a
decisão pela qual não concedido o
objetivado
provimento
liminar.
Superveniência de sentença. Perda de
objeto
caracterizada.
Recurso
prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 28) interposto por Antônio José
Leite à respeitável decisão (folhas 72 a 74)
pela qual, a propósito de mandado de segurança
por ele impetrado contra atos da Prefeita do
Município
de
Sorocaba
e
da
Presidente
da
FUNSERV, não se concedera o provimento de
urgência objetivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.707
3
Esse agravante, com efeito, alegou,
em
suma,
o
seguinte:
a)
tempestividade
e
cabimento deste recurso; b) desde a respectiva
aposentação, recebe complementação de benefício
nos termos do artigo 1o da Lei Municipal
1.197/1963; c) ser idoso e padecer enfermidades
cujos tratamentos demandam o uso da assistência
à saúde que lhe é negada pelas autoridades
apontadas coatoras; d) a não concessão da
liminar requerida representa risco ao resultado
útil do processo; e) o corte nos benefícios
auferidos consubstancia ofensa ao ato jurídico
perfeito, gera insegurança jurídica e caracteriza inexistente inconstitucionalidade superveniente; f) a declaração de inconstitucionalidade de normas municipais
outras verificada mediante a arguição própria
(processo
registrado
sob
o
número
2272507-14.2018.8.26.0000) não lhe alcança; g) o
complemento de aposentadoria que recebia está
embasado em lei municipal cuja constitucionalidade não foi atacada; h)
consideração aos arestos colacionados; i) ter
havido efeito repristinatório na hipótese em
foco;
j)
estarem
presentes
os
requisitos
autorizadores da concessão da liminar; k) assim,
que se confira efeito suspensivo ativo a este
agravo e, ao final, que se o proveja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.707
4
Concedeu-se a antecipação de tutela
recursal objetivada (folhas 76 a 78).
Houve apresentação de resposta pelas
agravadas (folhas 88 a 91).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
julgar
prejudicado
este
agravo de instrumento.
É que, mediante consulta aos autos
principais
(registrados
sob
o
número
1006028-09.2020.8.26.0602)
se
verifica
ter
havido prolação de sentença pelo MM. Juiz da
causa
(folhas
272
a
283
desses
autos
originários).
Nesse sentido, ainda, o certificado
pela zelosa Serventia (folhas 115).
Por sinal, constou do dispositivo
dessa decisão a quo o seguinte:
“Vistos.
(...)
Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055999-06.2020.8.26.0000 -Voto no 34.707
5
postulada pelo impetrante, ressalvada a concessão de
efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo impetrante contra a decisão que
indeferiu a segurança pugnada liminarmente, que
produzirá efeitos até o trânsito em julgado. Por
consequência,
julgo
extinto
o
processo,
com
resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
(...)
P.I.
Sorocaba, 15 de setembro de 2020”.
Dessa forma, verificada a perda de
objeto, bem como do interesse recursal, prescindível analisar-se o conteúdo das
alegações desse agravante1.
À
vista
do
exposto,
julga-se
prejudicado este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Nesse sentido, mutatis mutandis, é de consideração aresto desta Câmara ementado na seguinte
conformidade: “Agravo de instrumento
Ação de obrigação de fazer
Fornecimento de
medicamentos em razão de doenças graves Superveniência de sentença Recurso prejudicado com
a prolação da r. sentença de Primeiro Grau Perda de objeto Recurso prejudicado.” (agravo de
instrumento 2211311-77.2017.8.26.0000, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 15 de
maio de 2018).